Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730193-55.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, BECA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CEI LEN WU CASTRO APELADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO e BECA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo ajuizada por CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING, que julgou procedentes os pedidos iniciais para, em razão do inadimplemento da parte ré, ora apelante, decretar a resolução do contrato de locação firmado entre as partes, determinar a restituição do imóvel ao locador e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos previstos no contrato. Nas razões recursais (ID 22473895), os apelantes pedem a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira. Por força da regra prevista no §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, este relator determinou intimação dos recorrentes para comprovação da necessidade da gratuidade da justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de documentos (ID 24081954). Em seguida, foi deferido o pedido formulado pelos apelantes de majoração daquele prazo, que restou fixado em 30 (trinta) dias (ID 24396960). Apesar disso, não houve manifestação tempestiva dos apelantes (ID 25779590). É o sucinto relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça é uma benesse concebida como garantia constitucional, a qual é destinada às pessoas desprovidas de recursos financeiros para custear as despesas do processo. Atualmente, esses emolumentos e despesas processuais estão descritos no art. 98 do Código de Processo Civil. A Carta Constitucional, no art. 5o, inc. LXXIV, assim preceitua: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Denota-se que a norma constitucional condicionou o usufruto dos benefícios da justiça gratuita à comprovação da hipossuficiência financeira pelo requerente. No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil, no art. 99, §2o, alinha-se com o preceituado pelo texto constitucional, conforme se observa da transcrição desse dispositivo processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Registro que, em relação às pessoas jurídicas, faz-se necessária a comprovação de sua hipossuficiência financeira, a fim de demonstrar efetivamente que o pagamento das despesas processuais implicará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em tela, nota-se que os apelantes não atenderam a ordem judicial para exibição de documentos reveladores da sua hipossuficiência financeira. Assim, considerando que a parte não logrou êxito em demonstrar sua necessidade de litigar sob o manto da justiça gratuita, o indeferimento do pedido é medida impositiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que apresentem comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2021, 16:41:54. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator